Tribunal: TJBA
Processo: 8009562-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009562-30.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBLEDO ARAUJO VIEIRA

Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MOVAN ARAUJO VIEIRA, THIAGO BARRETO MACHADO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE. TARIFA DE CADASTRO FINANCIADA. ABUSIVIDADE. IOF INCORPORADO AO FINANCIAMENTO SEM FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. IRREGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAMENTE LIVRE E INFORMADA. VE
NDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário referente a financiamento de veículo.

2.
O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos revisionais.

3. Em sede de apelação, decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto à tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição em dobro do valor cobrado, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

4. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, pleiteando a ampliação do provimento recursal para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como das cobranças referentes à tarifa de cadastro, tarifa de registro, seguro prestamista e financiamento do IOF.

5. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada defendendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (a) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento supera indevidamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (b) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato; (c) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro quando financiada e incorporada ao montante do financiamento; (d) saber se são abusivas as cobranças relativas ao IOF financiado e ao seguro inserido no financiamento sem comprovação de cont
ratação livre e informada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do referido diploma.

8. A revisão de cláusulas contratuais é
admitida quando constatada abusividade ou desequilíbrio contratual, conforme
arts
. 6º, IV e V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar automaticamente a força obrigatória do contrato.

9. Quanto aos juros remuneratórios, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência, não representando limite rígido para a pactuação de juros.

10. Somente se configura abusividade quando a taxa contratada ultrapassa significativamente a média de mercado, admitindo-se variação razoável conforme as particularidades da operação de crédito.

11. No caso concreto, a taxa contratada de 2,35% ao mês e 32,21% ao ano não supera o patamar de uma vez e meia da taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito, afastando a alegação de abusividade.

12. A cobrança da tarifa de registro de contrato é admitida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço consistente no registro da alienação fiduciária perante o órgão competente, circunstância comprovada nos autos.

13. A tarifa de cadastro, embora admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 566, deve observar critérios de razoabilidade e transparência.

14. No caso, a tarifa foi incorporada ao valor financiado e submetida à incidência de juros remuneratórios, descaracterizando sua natureza e impondo ônus excessivo ao consumidor, circunstância que justifica o reconhecimento de sua abusividade.

15. Evidenciada a cobrança indevida em relação de consumo, mostra-se cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

16. No tocante ao IOF, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 621, firmou a tese de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

17. No caso concreto, o tributo foi incorporado diretamente ao montante principal da dívida, sem a formalização de financiamento acessório específico, em desacordo com a orientação firmada pela Corte Superior.

18. A inclusão de seguro no contrato de financiamento sem demonstração de contratação livre e informada viola o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e configura prática abusiva equiparável à venda casada, vedada pelo art. 39, I, do mesmo diploma legal.

19. A mera previsão contratual com campo padronizado para eventual recusa não comprova que o consumidor teve ciência clara da facultatividade do seguro ou liberdade de escolha quanto à contratação.

20. Reconhecida a abusividade das cobranças relativas à tarifa de cadastro financiada, ao IOF incorporado ao financiamento e ao seguro prestamista não livremente contratado, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos

21. Jurisprudência relevante: TJBA, Apelação Cível nº 8121819-12.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0502474-69.2013.8.05.0274; TJBA, Apelação Cível nº 8045162-97.2019.8.05.0001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro financiada, do IOF incorporado ao financiamento e do seguro inserido sem comprovação de contratação livre e informada, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “Nos contratos de financiamento submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a taxa de juros remuneratórios que não supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo abusivas as cobranças de tarifa de cadastro financiada, de IOF incorporado ao financiamento sem financiamento acessório e de seguro incluído no contrato sem comprovação de contratação livre e informada, hipótese em que é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, IV e

V, 39, I, 42, parágrafo único, e 51.

Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, 932, V, “b”, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 621.

STJ, Súmula 566.

TJBA, Apelação Cível nº 8121819-12.2021.8.05.0001, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, Quinta Câmara Cível,
publ
. 06/08/2024.

TJBA, Apelação nº 0502474-69.2013.8.05.0274, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, Primeira Câmara Cível,
publ
. 18/06/2025.

TJBA, Apelação Cível nº 8045162-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível,
publ
. 07/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8009562-30.2023.8.05.0080 em que figuram como Agravante
ROBLEDO ARAUJO VIEIRA

e Agravado
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora